Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726009-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA GONCALVES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ MARIA GONÇALVES em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. (PREVI) ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0723179-20.2018.8.07.0001, acolheu a impugnação da parte agravada em relação à reserva matemática, nos seguintes termos (ID 73409660): Trata-se dos Laudos Periciais juntados nos IDs 217044276, 224768056 e 235660562. O autor (ID 219937205, 225557461 e 236511527) impugnou as conclusões periciais, em síntese, quanto ao recálculo do valor benefício inicial, e quanto ao valor apurado para a reserva matemática vincenda. O réu (IDs 219384011, 225619599 e 236567606) impugnou as conclusões periciais, em resumo, quanto aos mesmos pontos do autor, porém, sob o argumento de que não teria sido apresentada memória de cálculo detalhada para o cálculo do benefício, de que não teria sido imputado ao patrocinador e ao autor o repasse referente à recomposição da reserva matemática vencida. É o relatório. Decido. Quanto ao cálculo do Benefício Inicial, merecem ser mantidas as conclusões periciais. O expert do juízo demonstrou a metodologia, e os salários revistos na RT que foram utilizados em seu cálculo. Não há que se falar em falta de memória de cálculo, já que este foi satisfatoriamente demonstrado no ID 217044276, p. 100 (apêndice II), sendo que os salários base foram as “Novas Remunerações” do autor, homologadas na Reclamação Trabalhista, conforme explicado no ID 235660562, p.19. Descabe a mera alegação autoral de que o valor do benefício inicial ficou abaixo do encontrado por ele, já que a parte sequer carreou aos autos o seu cálculo. Logo, não há o que modificar no valor do benefício inicial encontrado pelo perito. Quanto ao valor da reserva matemática vincenda, também é correto o cálculo do perito. A impugnação autoral quanto à taxa de juros aplicada de 5% a.a não merece acolhida, já que foi esta a taxa de juros aplicada pela PREVI para os benefícios concedidos no ano de 2016, além do uso da Tabela AT 2000, conforme se extrai do relatório de parecer atuarial disponibilizado em &lt;https://www.previ.com.br/quemsomos/relatorio2016/pdf/Parecer_Atuarial_Plano1.pdf, acesso em 13.06.2016&gt;. Logo, não há o que modificar no valor da reserva matemática vincenda encontrada pelo perito. Quanto ao valor da reserva matemática vencida, merece acolhimento a impugnação apresentada pela ré PREVI. De início, não se pode dar procedência aos argumentos autorais de que o benefício do autor é na modalidade definida, e de que é necessária a constituição de reserva matemática apenas prospectiva, já que a legislação que trata do assunto nada diz sobre reserva matemática retroativa. O STJ, ao tratar dos Temas 955 e 1021, nenhuma ressalva fez quanto à modalidade do plano concedido, e estabeleceu a condição de que "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos". Normalmente, a reserva matemática deve ser apurada para uma determinada data, sendo o seu valor uma representação dos benefícios futuros que serão entregues ao beneficiário. No entanto, o caso dos autos é sui generis no campo previdenciário, isto é, trata de situação atípica reconhecida pelo próprio STJ quando do julgamento dos Temas 955 e 1021, tanto que houve a modulação dos efeitos para as demandas como a presente. Nesta lide, há determinação de pagamento de diferenças passadas de complementação em favor da parte autora, mas, para isso, é necessário o aporte do valor para fazer frente a este título, sob pena de desequilíbrio do Plano 1 de Benefício da PREVI. Deve ser afastada também a alegação autoral de que não constaria na coisa julgada a determinação para elaboração de cálculo de reserva matemática retrospectiva. O Acórdão no 1238532 (ID 177611958), não modificado pelos recursos posteriores nesse ponto, assim dispôs: “Em relação à PREVI, julgo o pedido parcialmente procedente para determinar à entidade de previdência que proceda à revisão dos benefícios pagos a José Maria Gonçalves, para que considere as horas extras reconhecidas durante o período de 18 de novembro de 2004 a 15 de dezembro de 2016. Ressalte-se que o salário real de benefício - SBR deverá observar os reflexos alusivos às horas extras reconhecidas relativas aos meses de dezembro de 2013 a dezembro de 2016, excetuado o montante devido a quantia referente ao Benefício Especial Temporário-BET e aos juros de mora, que devem ser excluídos. Exonero ainda a entidade previdenciária da obrigação de pagar honorários de advogado aos procuradores da sociedade anônima Banco do Brasil S/A.” Em seu voto, o Exmo. Relator fez constar que deveria haver a recomposição das reservas matemáticas: “O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento procedido pela sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.312.736), apreciou a questão referente à possibilidade de revisão de benefícios de previdência complementar para incluir os pagamentos referentes às horas extraordinárias reconhecidas em sede de reclamação trabalhista. Na oportunidade, a Colenda Corte Superior fixou as seguintes teses: (...) Verifica-se que o referido julgamento concluiu pela impossibilidade de inclusão das horas extraordinárias nas oportunidades em que já fora concedido o benefício de complementação de aposentadoria. Ocorre que foram modulados os efeitos do julgado em questão para garantir a possibilidade de revisão dos benefícios de previdência complementar para as demandas que já tivessem sido ajuizadas até a data do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (8 de agosto de 2018), nas oportunidades de existência de previsão no regulamento da entidade de previdência complementar (expressa ou implícita) da inclusão das horas extraordinárias na contribuição do participante e desde que ocorra a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte do montante devido a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial. Logo, como a presente ação foi ajuizada antes do julgamento proferido pela Egrégia Corte Superior (8 de agosto de 2018), a presente situação jurídica amolda-se ao caso de modulação de efeitos propugnado acima, sendo necessário examinar se há previsão, no regulamento da entidade de previdência complementar, da inclusão das horas extraordinárias na contribuição do participante, devendo ainda ocorrer a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte do montante devido a partir de apuração por meio de estudo técnico atuarial. (...) Em relação ao segundo requisito, qual seja, a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte do montante devido a partir de apuração por meio de estudo técnico atuarial, observa-se que houve o aporte, diretamente à PREVI, do montante de R$ 40.116,41 (quarenta mil, cento e dezesseis reais e quarenta e um centavos), como demonstram os documentos acostados aos presentes autos às fls. 1-7 (Id. 10628127). É preciso ressaltar, contudo, como se observa nas planilhas coligidas aos presentes autos (Id. 10628127), que o referido aporte ficou limitado ao montante atualizado das diferenças de contribuição não pagas em decorrência do posterior reconhecimento da prestação de horas extras pelo apelante. Destaque-se, no entanto, o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do modo pelo qual deve ocorrer a recomposição das reservas matemáticas: "Em um primeiro momento, parece suficiente, para corrigir o problema da falta de fonte de custeio, a solução proposta pela Terceira Turma deste Tribunal no julgamento do REsp n. 1.525.732/RS - no sentido de reconhecer a procedência do pedido formulado, naquele caso concreto, pelo participante para condenar a entidade ré a reajustar o benefício, mediante a extemporânea contribuição correspondente aos valores que deixaram de ser recolhidos no momento oportuno. Entretanto, tal providência, com as mais respeitosas vênias, não se concilia com a expressa exigência legal do prévio custeio (art. 18, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar n. 109/2001), resultando processo excessivamente oneroso para o fundo e para a coletividade dos participantes. Com efeito, seria necessária a efetiva recomposição atuarial do plano, para possibilitar a inclusão dessas verbas no benefício, com a indispensável formação da reserva matemática (reserva de benefícios a conceder), exigida pela lei. Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista. Além disso, como se sabe, tramitam no Judiciário múltiplas ações individuais com pedidos semelhantes, impondo cada uma delas sucessivos equacionamentos localizados, com todas as dificuldades mencionadas e correspondentes custos operacionais, em prejuízo de toda a coletividade dos participantes, ameaçando a segurança econômica e financeira do fundo, dando a ideia de precariedade aos benefícios concedidos. (...) Não há como se evitar, em ações como a presente, que os elevados custos operacionais dos cálculos atuariais, das perícias e da própria defesa judicial envolvidos em cada caso concreto sejam efetivamente suportados pela coletividade dos participantes e beneficiários do plano. Além disso, conforme salientado anteriormente, a empregadora (patrocinadora), que deixou de reconhecer o trabalho extraordinário realizado no momento oportuno e, consequentemente, deu causa à falta do aporte necessário para o incremento do benefício, nem sequer faz parte da lide em que se pleiteia a revisão do benefício, não sendo possível, dessa forma, determinar, nessas ações, que ela, e não a coletividade dos participantes, assuma esse encargo. Nesse contexto, não havendo nenhum ato ilícito praticado pela entidade de previdência complementar, diante da falta de prévio custeio e da onerosidade excessiva que representa para a coletividade dos participantes a recomposição do fundo, as parcelas ou os valores de natureza remuneratória devidos ao ex-empregado reconhecidos posteriormente à concessão do benefício de complementação de aposentadoria - como no caso das horas extras habituais - não podem repercutir no benefício concedido, sob pena de ofender o comando normativo do art. 18, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar n. 109/2001 e de acarretar o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano, pois não foram consideradas ao se formar a prévia e necessária reserva matemática para o pagamento do benefício." Como é possível observar a partir do referido trecho do acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero aporte da diferença das contribuições corrigido monetariamente não é suficiente para o preenchimento do requisito acima mencionado. A recomposição do montante deve ocorrer por meio de complexo cálculo atuarial, inclusive para garantir a rentabilidade que seria obtida caso o pagamento tivesse sido realizado no momento correto. Percebe-se, ainda, como bem salientou o Colenda Corte Superior, que essa modalidade complexa de cálculo não pode ser exigida do participante da previdência complementar, tampouco da entidade pagadora do benefício, que não foi a responsável pela ausência dos aportes nos momentos oportunos. Aliás, na presente demanda, é possível determinar à sociedade anônima Banco do Brasil S/A, como responsável pela ausência de pagamento do valor das horas extras prestadas pela participante, o custeio, de acordo com o que vier a ser deliberado na fase de liquidação da sentença, inclusive mediante a realização de perícia atuarial. É necessário reiterar, portanto, que as diferenças observadas entre o valor verificado a partir do cálculo atuarial e a quantia previamente aportada na reclamação trabalhista devem ser custeados pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A.” Ora, a revisão do benefício, necessariamente, implica a revisão da reserva matemática, já que esta última é a fonte do custeio para o pagamento da benesse. Em síntese, as irresignações autorais não prosperam. Prossegue-se. Segundo os esclarecimentos ao laudo pericial mais recentes, juntados no ID 235660562, o perito afirma que o cálculo da Reserva Matemática, no total de R$ 497.402,68, (ID 217044276, p.108) refere-se, tão somente, à composição necessária para fazer frente às parcelas a vencer: Ou seja, as recomposições matemáticas foram calculadas somente para cobrir o período de 07/11/2024 até os 76 anos do beneficiário, sem considerar a recomposição que é devida para que seja possível o pagamento das diferenças do benefício majorado pela incidência das verbas trabalhistas, relativas ao período entre a data de concessão da aposentadoria (12/2016) e a data do cálculo (07/11/2024). Ao que se nota, o cálculo da Reserva Matemática vencida consiste no próprio valor somado das diferenças de complementação referente aos valores passados. Isso, ao que se observa nos pareceres, não foi feito pelo perito do juízo, que, de modo equivocado, só compensou os valores que são devidos pelo autor para a formação da Reserva Matemática vincenda (esclarecimentos de ID 235660562): A compensação correta foi feita pelo assistente técnico da requerida (ID 236567610, p. 3): Veja-se que a recomposição para as ditas “parcelas vencidas” deve ser arcada em parte pelo autor e em parte pelo patrocinador. Por isso, não há impedimento para esse cálculo, já que a contribuição devida pelo autor corresponde apenas à metade para a formação daquela reserva. Assim, é escorreito o apontamento dos valores de “RM vencidos” feito pela requerida, tanto para a compensação, como para a cobrança a ser feita posteriormente ao patrocinador. Pelo exposto, é necessário retornar, pela derradeira vez, os autos ao perito para que aponte adequadamente o montante necessário à Recomposição Matemática total, isto é, relativa ao período entre a data de concessão da aposentadoria (12/2016) e a data do cálculo (07/11/2024), e a necessária para a cobertura das parcelas futuras (que o cálculo de (ID 217044276, p.108, corretamente aponta). Deve o perito apontar esquematicamente o quanto deve ser aportado pelo autor e quanto deve ser aportado pelo patrocinador para fazer frente tanto à Reserva Matemática do período retroativo (vencida), quanto à Reserva Matemática para os benefícios futuros (vincenda). Ainda, deve o perito demonstrar a compensação entre os valores que o autor teria que desembolsar e os que teria a receber nestes autos. Por fim, aponte o expert o montante relativo aos honorários advocatícios (ID 177613669, p. 38, 8% sobre o valor atualizado da causa). Intimem-se as partes. Intime-se o perito. Prazo 15 (quinze) dias. Com a juntada do laudo, abra-se vista às partes. Em seguida, façam os autos conclusos para a liquidação do julgado. O Agravante alega que: 1) o juízo de origem determinou a apuração da reserva matemática vencida, acolhendo a impugnação da Agravada; 2) tal cálculo é inadequado, pois a reserva matemática é sempre prospectiva, ou seja, baseada em projeções futuras, e não retroativas; 3) a reserva matemática é essencial para o pagamento de benefícios em planos de previdência do tipo Benefício Definido, como o Plano 1; 4) esse cálculo é atuarial, baseado em premissas técnicas como expectativa de vida, taxa de juros, crescimento salarial, entre outros; 5) o valor da reserva representa o montante necessário, na data do cálculo, para garantir o pagamento vitalício dos benefícios; 6) o patrimônio do plano é formado ao longo do tempo por contribuições e investimentos, conforme definido no Plano de Custeio; 7) não há determinação judicial para cálculo retroativo da reserva, o que reforça a necessidade de reformar a decisão agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo, alegando que poderá experimentar danos graves ou de difícil reparação, como a execução de valores indevidos. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (ID 73418936). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e da admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e teve recolhido o preparo (ID 73418936). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico na hipótese a concomitância dos requisitos. Isso porque, muito embora se possa antever alguma indiciariedade nas alegações do potencial direito da parte, já que a tese do Agravante diz respeito à adoção de projeções mas futuras, não verifico o potencial dano alegado pela parte. Isso porque o processo está seguindo seu curso, como determinado pelo juízo de origem, sem que, ao tempo do presente pedido, tenha-se notícia de exaurimento da execução e levantamento de qualquer valor. Aliás, se, eventualmente, forem demonstrados desacertos, é possível às partes que se municiem dos meios adequados para composição dos valores que entenderem devidos. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2025 17:19:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador